Tribunal: TJMT
Processo: 1014804-41.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014804-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), REGINA CASSIA MAFFINI - CPF: 483.728.031-53 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O
WRIT
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Demonstrado o esvaziamento do objeto do mandado de segurança, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, XV, do RITJMT.

2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
interposto por
REGINA DE CASSIA MAFFINI
contra decisão monocrática que julgou prejudicado o mandado de segurança impetrado pela ora agravante, em razão da perda superveniente do interesse processual, e extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID. 149384690).

A agravante sustenta que
“(...) a decisão monocrática agravada, data vênia, foi proferida de forma contrária a jurisprudência pacifica no Superior Tribunal de Justiça, ademais, o referido Mandado de Segurança, deveria ter sido colocado para apreciação e julgamento do COLEGIADO, respeitando assim o Princípio da Colegialidade”
(
sic
– ID. 155712689 - Pág. 4).

Nesse sentido, alega que o Informativo de Jurisprudência n.º 650 do Superior Tribunal de Justiça e
“(...) inúmeros precedentes da mesma Corte Superior que, de forma pacífica, determinam que o mandado de segurança deverá ter seu mérito apreciado independentemente de superveniente trânsito em julgado da decisão questionada pelo
mandamus
”
(
sic
– ID. 155712689 - Pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão singular recorrida.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 158523658).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se
de
AGRAVO INTERNO
em desfavor da
decisão monocrática que julgou prejudicado o mandado de segurança impetrado pela agravante por considerar que houve a perda superveniente do interesse processual.

De início, urge relembrar que o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil preleciona que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou
prejudicado
, confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Logo, conclui-se que o mandado de segurança pode ser julgado extinto monocraticamente, por falta de interesse de agir superveniente, atendendo aos princípios da economia e da celeridade que norteiam o direito processual moderno.

Sobre o tema, ensina o eminente processualista Nelson Nery Junior:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

(Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.851)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a ocorrência de fato superveniente à impetração do
writ
acarreta a perda de objeto, já que torna inútil a prestação jurisdicional (STJ, AgRg nos EDcl no RMS n.º 35.428/AM, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05.04.2016, DJe 11.04.2016).

No caso, impõe-se reconhecer a perda do objeto da ação mandamental, uma vez que houve a expiração da validade do processo seletivo simplificado
,
no dia 31.12.2021, não mais subsistindo necessidade e utilidade na declaração de nulidade da decisão administrativa que rescindiu o contrato temporário firmado com a impetrante, conforme pretensão deduzida nos autos.

Com efeito, como já consignado na decisão recorrida, o eventual reconhecimento de que o distrato foi realizado de forma indevida não mais operaria o efeito pretendido, qual seja, determinar à autoridade coatora que realizasse a sua reintegração
“no cargo de Professora na unidade escolar Escola Estadual Vereador Amarilio Gomes da Silva, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT”,
dado que o
writ
não pode ser utilizado como sucedâneo de ação declaratória, pois incompatível com sua natureza mandamental.

Além disso, no ID. 134980720, o Estado de Mato Grosso informou que
“(...) a Impetrante/Agravante ao se submeter ao Processo Seletivo Simplificado do ano de 2022, conforme documentos anexos foi contratada temporariamente, como professora da Escola Estadual José de Barros Maciel, no município de Nossa Senhora de Livramento. O que comprova a falta de interesse processual superveniente desta”.

Assim sendo, o revolvimento do mérito do
mandamus
revela-se medida inócua e ineficaz, posto que esgotadas quaisquer possibilidades de resultado útil com o seu julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EXONERAÇÃO.
PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE E ENCERRAMENTO DO PROCESSO SELETIVO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. DENAGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA.

1. O decurso do prazo de validade e o encerramento definitivo do Processo Seletivo realizado para a contratação temporária de professores da rede municipal de ensino caracterizam a perda do interesse de agir superveniente relativo ao Mandado de Segurança impetrado por servidora visando à reintegração ao respectivo cargo do qual foi exonerada.
Precedentes do TJES.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 057190007740, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)(grifo nosso)

DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
AGENTE DE CADEIA PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO.
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(TJPR - 4ª Câmara Cível – Proc. n.º 0035092-57.2019.8.16.0000 - Curitiba - Relator: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - Julgado em 28.02.2020)(grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SELETIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES
- CLÁUSULA DE BARREIRA - PONTUAL REVOGAÇÃO -
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.(
TJMT – N.U 1005166-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)(grifo nosso)

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - IMPUGNAÇÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO. -
Expirado o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado durante o curso da demanda, cuja classificação final é questionada no bojo do Mandado de Segurança, torna-se inócua a concessão do provimento jurisdicional consistente na contratação temporária da impetrante para o cargo concorrido. Assim, resta configurada a perda superveniente do objeto, dada a ausência de utilidade/necessidade do processo.

(TJMG - Apelação Cível 1.0534.16.001713-1/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2017, publicação da súmula em 07/12/2017)(grifo nosso)

Por fim, urge esclarecer que, ao contrário do alegado pela parte embargante, não há na violação da tese firmada no informativo de jurisprudência n.º 650 do SJT, isto é, de que:
“O mandado de segurança deverá ter seu mérito apreciado independentemente de superveniente trânsito em julgado da decisão questionada pelo
mandamus
”,
tendo em vista que referido informativo faz referência a julgado em que se concluiu pela necessidade de apreciar o mérito da ação mandamental impetrada contra decisão judicial, mesmo quando, no curso de processamento do
writ,
ocorrer o trânsito em julgado da decisão reclamada, com fundamento no argumento de que
“(...) em sendo acolhida a impugnação, o ato reclamado será desconstituído, assim como, por conseguinte, todos os que lhe são posteriores”,
o que, com efeito, não corresponde à situação jurídica vislumbrada na espécie.

Desta forma, não obstante os argumentos lançados pela parte agravante, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão verberada, porquanto, foi devidamente fundamentada, detalhada e coerente com entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023